Tribunal: TJPA
Processo: 0002987-97.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002987-97.2015.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: TECHCENTER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, O. F. DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DE UM ANO. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, em execução fiscal ajuizada em face de Techcenter Comércio e Serviços de Informática Ltda. e O. F. dos Reis, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu o feito com resolução de mérito. O Município sustenta a nulidade da sentença, por ausência de prévia suspensão do processo pelo prazo de um ano, requisito indispensável para a configuração da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, na ausência de decisão judicial suspendendo a execução fiscal pelo prazo de um ano, é possível reconhecer a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, somente se configura após suspensão do processo por um ano, seguida do decurso de cinco anos sem manifestação útil da Fazenda Pública.

4.

A Súmula 314/STJ e o Tema 566/STJ fixam que o prazo prescricional de cinco anos inicia-se automaticamente após o término da suspensão de um ano.

5.

O STF, no Tema 390 da repercussão geral, reconhece a constitucionalidade do art. 40 da LEF, conferindo natureza processual ao prazo de um ano de suspensão.

6.

A análise do andamento processual demonstra a inexistência da suspensão de um ano, condição indispensável para início da contagem do prazo prescricional.

7.

O reconhecimento da prescrição intercorrente sem a prévia suspensão do feito configura error in procedendo, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal depende de prévia suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 40 da LEF.

2.

A ausência de suspensão inviabiliza a fluência do prazo prescricional intercorrente, configurando error in procedendo o seu reconhecimento pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 156, V; CPC/2015, art. 927, III; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566 a 571); STJ, REsp nº 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.03.2009; Súmula 314/STJ; STF, RE nº 636.562/RS (Tema 390 da repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS em execução fiscal ajuizada em desfavor de
TECHCENTER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA e O. F. DOS REIS
, que extinguiu o feito com resolução de mérito mediante o reconhecimento da prescrição
intercorrente
do crédito tributário.

A sentença apelada apresenta a seguinte parte dispositiva:

“(...) Adequando o definido pelo STJ ao caso em tela (artigo 927, inciso III, do CPC), vislumbra-se a ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto a ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ocorreu em 26/03/2018,, transcorrendo assim o prazo de 06 anos até a presente data, sem que ocorresse qualquer causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

Desse modo, em suma, a partir do decidido pelo colendo STJ no REsp n. 1.340.553 (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571), configurada a prescrição intercorrente e sendo a prescrição, causa de extinção do próprio crédito tributário (artigo 156, inciso V, do CTN), matéria e apta de ser conhecida de ofício (STJ, REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009), deve a execução fiscal ser extinta (artigo 156, inciso V, do CTN).

ISSO POSTO, RECONHEÇO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, causa de extinção do crédito tributário (artigo 156, inciso V, do CTN), razão pela qual, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal ajuizada.

Sem custas e sem honorários. (art. 39 da LEF)

O Município de Parauapebas interpôs apelação em que defende a anulação da sentença e retorno ao Juízo de 1º Grau para prosseguimento da execução fiscal, tendo em vista que a suspensão da execução fiscal por 01 ano seria condição indispensável ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é a ocorrência ou não da prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo.

A
prescrição intercorrente
, prevista no
art. 40 da Lei de Execuções Fiscais,
caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Tal modalidade de
prescrição
busca
coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório,
devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de
prescrição
.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente
e decretá-la de imediato.

O STJ possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“Súmula n. 314/STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição
quinquenal
intercorrente
”.

No Tema nº 566 do STJ, firmou-se a seguinte tese: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

Por sua vez, no tema nº 390 da Repercussão Geral, a tese fixada foi: “É

constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos”.

Assim, após um ano de suspensão da execução fiscal, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de cinco anos. Decorrido o prazo – calculado na forma do Tema 390 do STF e do Tema 566 do STJ – sem que o credor tenha localizado o devedor ou bens penhoráveis, o reconhecimento da prescrição intercorrente se impõe.

Neste sentido, a suspensão da execução e o escoamento do prazo de 01 ano é condição para início da fluência do prazo da prescrição intercorrente quinquenal.

Todavia, a análise do andamento processual não demonstra ter ocorrido a necessária suspensão da execução, motivo pelo qual incorreu o Juízo de 1º grau em
error in procedendo
ao reconhecer a consumação da prescrição intercorrente.

Assim, cabível a desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
, para desconstituir a sentença, a fim de afastar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal no juízo de origem, tudo nos termos da fundamentação lançada.

P.R.I.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/10/2025